Tribunal: TJDFT
Processo: 0730700-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730700-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOBEL MOVEIS LTDA, NOBEL MOVEIS LTDA, NOBEL MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 62007000 interposto pelo Distrito Federal contra decisão ID 201799948 proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos do processo de no 0746304-69.2018.8.07.0016, indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora NOBEL MOVEIS. Em sua fundamentação, o Juízo de 1a instância considerou que a "extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN", bem como enfatizou que, "ainda que se considere a extinção irregular da empresa, a sua não localização no endereço fiscal constituiria apenas indício de dissolução regular que, por si, não se presta a amparar o redirecionamento, pois este exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como a existência de conduta ilícita do sócio". Em suas razões recursais, a Fazenda Pública alegou que é "obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastrados", de modo que a não comunicação de alterações de endereço "configura infração à lei, suficiente para se presumir a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento ao sócio". Além disso, argumentou que "a existência de distrato social não significa que a pessoa jurídica foi extinta regularmente", uma vez que é "necessária a efetiva realização do ativo e pagamento do passivo". Sem recolhimento do preparo recursal, considerando a isenção prevista no art. 70 do Regimento Interno. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Nesse sentido, embora existam precedentes qualificados sobre o objeto do agravo de instrumento, não se verifica a presença do segundo requisito elencado. Afinal, a alegação de prejuízo decorrente da decisão impugnada é pressuposto lógico para interposição do agravo de instrumento, de modo que em nada esclarece sobre a urgência necessária para o deferimento da medida antes da análise da matéria pelo órgão colegiado, especialmente considerando que as CDAs cobradas na origem foram constituídas definitivamente há, no mínimo, sete anos. Nesse sentido, a Fazenda deixou de apresentar qualquer indício de dilapidação patrimonial capaz de configurar risco de lesão imediata, razão pela qual deverá aguardar a tramitação ordinária do feito nesta instância. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o sócio-administrador das agravadas, LAZARO CONSUELO VELOSO, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Em atenção à economia processual, expeça-se o AR para o endereço da diligência mais recente com comunicação realizada de forma frutífera que constar no BANDI no número do seu CPF indicado no ID 163188334. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital